Tribunal: TJES
Processo: 5025194-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025194-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA GREGORIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025194-41.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO FERREIRA GREGORIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS SOB COAÇÃO. OPERAÇÕES FOGEM AO PADRÃO DE CONSUMO
. CONSUMIDOR POSSUI SEGURO CONTRA SAQUE SOB COAÇÃO E USO INDEVIDO DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RODRIGO FERREIRA GREGORIO em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é correntista do banco requerido e possui apólice de seguro registrada junto ao primeiro requerido, com cobertura principal de R$16.000,00 e vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022. Aduz que as parcelas do seguro estão sendo devidamente quitadas e contempla compras e/ou saques sob coação e utilização indevida na função crédito e débito. Argumenta que no dia 21/03/2022 foi abordado em seu veículo por casal armado que o sequestrou e o coagiu a dirigir até local indeterminado, onde uma terceira pessoa entrou no veículo com uma máquina de cartões e realizou diversos débitos e saques da conta do segundo requerido, inclusive na função crédito. Sustenta que foi até uma delegacia e registrou boletim de ocorrência, e no dia 22/03/2022 deu entrada no sinistro no seguro para ressarcimento dos prejuízos, no entanto a seguradora emitiu negativa de ressarcimento. Assevera que o banco requerido nada fez vendo as movimentações estranhas e que os bandidos realizaram empréstimo no valor de R$4.843,05.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e DECLARO inexigível o empréstimo tomado, devendo este ser cancelado, excluindo-se os valores que já foram devidamente estornados, codenando as Requeridas, de forma solidária, a pagarem ao Requerente a título de danos materiais, indenização no valor de R$ R$ 4.843,05 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), e que lhe seja restituído todas as parcelas adimplidas, de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente a contar do roubo, bem como a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de forma solidaria, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Irresignada com a sentença no ID 8688874, as partes requeridas interpuseram Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados, ante a complexidade da demanda. No mérito, argumenta que a operação bancária objeto dos autos ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos em contrato. Argumenta que o Banco não pode ser garantidor universal de todos os seus clientes, haja vista que se trata de golpe externo, onde todos os aspectos figuram na esfera da segurança pública, não sendo caracterizado nenhum tipo de violação técnica ou sistêmica para realização das operações . Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Como se sabe, a instituição financeira se caracteriza como fornecedora de serviços e integra a cadeia da relação de consumo, devendo responder, objetivamente, por falha na prestação de serviços. A falha na segurança do aplicativo bancário permitiu que golpistas acessassem a conta corrente do autor e realizassem transferências, ocorrendo movimentação financeira sem a autorização ou conhecimento do consumidor, o que caracteriza fortuito interno, gerador de responsabilidade do recorrido, a teor da Súmula 479 do C.STJ.

Dispõe a referida súmula: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, seja porque a ré não tomou as providências ou precauções necessárias para evitar a realização de operações suspeitas e que visivelmente fogem ao padrão de consumo do autor, seja porque não se mostrou nem se demonstrou a culpa exclusiva do requerente na consumação da fraude, é inegável que a falha, ainda que parcial da prestação do serviço, deva ser imputada ao réu, à luz da regra do art. 14, § 3º, do CDC.

Assim, ante a falha na prestação de serviço da recorrente, deve indenizar o autor por danos morais. A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$5.000,00 se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)